Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-94.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002785-94.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCILENE ESTECA - CPF: 522.333.321-72 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), LUCILENE ESTECA - CPF: 522.333.321-72 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1002785-94.2017.8.11.0015.

Recorrente(s):

LUCILENE ESTECA
.

Recorrido(s):
MUNICÍPIO DE SINOP-MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
17 A 20/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que, na fase de execução de sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de perda remuneratória, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. A decisão impugnada também condenou a parte reclamante ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, ressalvando a suspensão da exigibilidade em caso de concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada e preclusão a impedir a decisão de improcedência na fase executória; (ii) observar a Lei Municipal no 295/1993 que ampara o pedido de diferenças salariais pela conversão da moeda em URV; e (iii) verificar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos suscitados pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de diferenças remuneratórias na conversão da moeda em URV justifica a extinção do feito com base na denominada "liquidação zero", não havendo obrigação pecuniária a ser satisfeita.

A coisa julgada não é violada quando a sentença executada condiciona o reconhecimento do direito à apuração de eventual defasagem salarial e esta não se verifica na fase de liquidação.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu que o direito à incorporação da diferença remuneratória persiste até a reestruturação da carreira do servidor, o que ocorreu no caso da recorrente, tornando incabível a pretensão executória.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que as diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV não são devidas quando houver reestruturação remuneratória posterior.

O artigo 55 da Lei no 9.099/95 veda a condenação em custas e honorários advocatícios na primeira instância, salvo nos casos de litigância de má-fé, circunstância não configurada no caso concreto.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução da lide, tornando incabível o prequestionamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com afastamento, de ofício, da condenação da parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância.

Tese de julgamento
:

A ausência de perda remuneratória na conversão da moeda em URV autoriza a extinção do feito por "liquidação zero", sem violação à coisa julgada.

O direito à incorporação de diferenças salariais cessa com a reestruturação remuneratória do cargo.

A condenação em custas e honorários advocatícios na primeira instância, no âmbito dos Juizados Especiais, é indevida, salvo nos casos de litigância de má-fé.

O órgão julgador não é obrigado a responder a todos os questionamentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que adote fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 98, §3o, e 487, I; Lei no 8.880/1994; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55, cap.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, DJe 10/02/2014; STJ, AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019; TJMT, N.U 1008280-17.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2022, DJE 23/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela recorrente contra a sentença prolatada no id. 255473152, que julgou
improcedentes
os pedidos realizados ante a inexistência de perda remuneratória, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no artigo 487, I,
do Código de Processo Civil (CPC).

Além disso, o reclamante foi condenado ao pagamento de eventuais custos processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), consignando-se que, sendo beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade dos custos processuais permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Coisa julgada e preclusão;

2.

Aplicação da Lei no 295/1993; e

3.

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência da pretensão da apelante, bem como pela sua condenação em litigância de má-fé (id. 255473163).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A demanda originária trata de ação de cobrança ajuizada por Graziela Francisca Moura Nogueira em face do município de Sinop, referente ao pagamento de diferença salarial decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), conforme previsto na Lei Federal no 8.880/1994.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial, confirmando o direito da parte autora à percepção da diferença remuneratória, observando o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e determinando que a incorporação incida sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compensam a remuneração.

Além disso, fixou a correção monetária pelo INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, determinou a aplicação dos índices oficiais de obrigações básicas (TR) e juros da caderneta de poupança.

Por fim, considerou a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao julgamento da ação, determinando que a existência de eventual perda salarial e o percentual devido fossem apurados na fase de decisão de sentença, por arbitramento.

A sentença transitou em julgado em
12/11/2019
(id. 27591488).

Na fase de execução de sentença, o Juízo singular consignou que não há que se falar em liquidação por arbitramento, pois para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei no 8.880/1994, como é o caso da autora, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Diante disso, julgou
improcedentes
os pedidos formulados pela reclamante ante a inexistência de perda remuneratória, motivo pelo qual declarou extinto o processo com resolução de mérito.

No caso concreto, verifica-se que o cargo de
zeladora
já constava no lotacionograma municipal em legislações anteriores à Lei no 8.880/1994, conforme previsão na Lei Municipal no 295/1993, ratificada por legislações posteriores, evidenciando que a carga não foi criada após a referida norma.

Assim, o fundamento da sentença, no sentido de que o cargo de professor teria sido instituído após a promulgação da Lei no 8.880/1994,
não se sustenta
, considerando que ele já existia no quadro de servidores municipais, afastando-se, assim, a tese de que o cargo ocupado pela recorrente seja posterior à perda remuneratória.

Com efeito, vê-se que o cargo ocupado pela reclamante
,
cuja data de admissão ocorreu em
03/08/1998
,
teve a carreira reestruturada pela Lei no 568/99, publicada em
25/10/1999
.

Desse modo, vê-se que
a reestruturação da carreira da autora ocorreu no ano de 1999
, isto é,
posterior à conversão dos vencimentos em URV
,
não sofrendo nenhuma defasagem salarial.

Assim, conclui-se que,
nesta fase executiva, inexiste valor retroativo a ser pago ou eventual incorporação sobre o subsídio
,
caracterizando-se a chamada “
liquidação zero
”
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
CIRURGIÃO DENTISTA
–
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994
–
INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão.

2. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994,
não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1008280-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (grifei).

Além disso, oportuno consignar, que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a
reestruturação
remuneratória. Vejamos:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. (...)

(RE 561836, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, AC
Ó
RD
Ã
O ELETR
Ô
NICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (grifei).

De outro norte, se
na
fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais
, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei no 8.880/94,
é imperioso o reconhecimento do que se denomina “
liquidação zero
”, devendo o feito ser extinto e arquivado
.

Importante frisar que a extinção desta demanda
não
ofende a coisa julgada porque não se afasta o título,
mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada,
considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora, bem como do índice, acaso constatado,
na fase de liquidação
.

Por outro lado, considerando que houve a condenação da reclamante ao pagamento das
custas processuais e
honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
, há que consignar que o
artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, dispõe:

“
A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”
(grifei)

No caso em análise
,
não há nos autos comprovação de litigância de má-fé por parte do autor, razão pela qual se mostra indevida suas notificações ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

“RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.
Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido.
(TJMT - Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Por fim, no que tange ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, verifica-se que não merece recebimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, não cabe recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,

afastando
,
de ofício
,

a condenação da parte reclamante, no Juízo de primeiro grau
, com relação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juízo “
a quo”,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025